Tribunal: TJMT
Processo: 0011884-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CARLOS DE JESUS VIEIRA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

Número do Protocolo: 11884/2020
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO VITALÍCIA – OMISSÃO – INCAPACIDADE LABORATIVA – INEXISTÊNCIA – INCAPACIDADE ANALISADA NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
Ao indicar, por meio de laudo pericial, que o Demandante não apresenta incapacidade ou redução da capacidade laboral, mesmo que para exercer outras funções, sendo possível sua readaptação, não há que se falar em direito à pensão vitalícia.

EMBARGANTE:
CARLOS DE JESUS VIEIRA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por Carlos de Jesus Vieira em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário n.o 13851/2015, que deu parcial provimento ao apelo do Município de Castanheira e retificou parcialmente a sentença somente para afastar a condenação de pensão vitalícia.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que ao afastar a condenação em pensão vitalícia argumentou-se que o laudo pericial não teria constatado incapacidade ou redução da incapacidade laborativa, entretanto, a resposta do quesito n. 2 do laudo juntado à fl. 314, é categórico em afirmar que o acidente resultou em incapacidade de 20% à 40% da atividade que anteriormente exercia.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício, reformar o acórdão e negar provimento ao recurso de apelação.
Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que ao afastar a condenação em pensão vitalícia argumentou-se que o laudo pericial não teria constatado incapacidade ou redução da incapacidade laborativa, entretanto, a resposta do quesito n. 2 do laudo juntado à fl. 314, é categórico em afirmar que o acidente resultou em incapacidade de 20% à 40% da atividade que anteriormente exercia.
Analisando o acórdão embargado, não vislumbro a existência do alegado vício, visto que a matéria posta foi devidamente analisada.
Isso porque, como ficou delineado no acórdão embargado, embora o laudo pericial realizado aponte, modo incontroverso, a incapacidade permanente parcial do autor para algumas funções, não podendo realizar atividades intensas e esforços repetitivos, este pode ser readaptado para alguma atividade administrativa por exemplo.
Para tanto, transcreveu-se alguns quesitos e respostas do perito, em especial o quesito n. 4, vejamos:
4 – Se as lesões do Sr. Carlos de Jesus Vieira o tornam apto a continuar seu labor na função de pedreiro, ou lhe restringe?
R: Na função de pedreiro não, mas poderia exercer função administrativa dentro de sua área, isento de levantamento e/ou transporte de cargas.
Diante disso, verifica-se que o Embargante, embora apresente incapacidade parcial permanente para as funções que anteriormente exercia, isso não tira sua capacidade laboral para exercer outras funções, desde que reabilitado e isenta de levantamento de peso e/ou transporte de cargas.
Ressaltou-se ainda que, diferente da pensão de natureza previdenciária, que pode ser cumulada com a pensão indenizatória prevista no art. 950 do CC, entende-se que esta é indevida, se a vítima do acidente – como no caso - ainda recebe seus vencimentos normalmente como funcionário público municipal, que não restaram alterados ou diminuídos.
Portanto, concluiu-se que não seria possível a cumulação dos vencimentos do autos – funcionário público municipal – com a pensão decorrente da responsabilidade civil, ante a ausência de redução remuneratória.
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR